Tribunal: STF
Processo: ADPF 370
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
EMENTA



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. REFERENDO. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL SOBRE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. RELEVÂNCIA. LEI Nº 1.879/2014 DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO DE CAMPOS/SP. TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR NO ÂMBITO DE MUNICÍPIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. ART. 100, §§ 3º e 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUMUS BONI JURIS. PERICULUM IN MORA. DEFERIMENTO. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA.



    1. Desde a promulgação da Emenda Constitucional nº 62/2009, o teto das obrigações de pequeno valor não pode ser inferior à importância correspondente ao maior benefício do regime geral de previdência social (art. 100, § 4º, da Lei Maior). Precedente: ADI 5100/SC (Relator Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 14.5.2020).



    2. Ao fixar o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito da municipalidade em montante substancialmente inferior ao do maior salário-de-contribuição do regime geral da previdência social, o art. 1º da Lei nº 1.879/2014 do Município de Américo de Campos/SP viola os direitos dos pequenos credores da fazenda municipal.



    3. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.